Tribunal: TJDFT
Processo: 0751479-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE DIÁRIAS EM HOTÉIS VIA SITE DE INTERMEDIAÇÃO. AQUISIÇÃO DA TARIFA REEMBOLSÁVEL. CANCELAMENTO REQUERIDO DENTRO DO PRAZO. DEMORA EXCESSIVA NO ESTORNO DE VALORES. 4 MESES PARA SOLICITAÇÃO DO ESTORNO DE VALORES PAGOS PELA AUTORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A recorrente alega, em síntese, que a excessiva demora da 1a requerida em restituir os valores referentes à reserva de hotéis enseja danos morais e a necessária restituição e dobro dos valores cobrados. Somente o 2o requerido – BANCO DO BRASIL S/A- apresentou contrarrazões.

3. Do conjunto probatório anexado aos autos é possível extrair que a requerente, ora recorrente, reservou diárias em hotéis através do sítio eletrônico da 1a requerida, optando pela tarifa que admitia cancelamento e reembolso desde que fosse requerido até o dia 28/11/2019 (ID 15545938). Ademais, conforme comprovado nos autos (ID 15545939), o cancelamento das referidas diárias foi confirmado em 04/07/2019, portanto dentro do prazo estipulado pela 1a requerida. Conforme foi informado à requerente, através de e-mail enviado pela 1a requerida (ID 15545940), o reembolso das diárias foi processado em 10 de julho de 2019 e poderia levar até 15 dias para que a instituição financeira transferisse o crédito para a conta. No entanto, conforme comprova a manifestação nos autos de ID 15546393, somente em 20/11/2019 a 1a requerida solicitou o estorno total da quantia paga pela autora nas diárias de hotéis.

4. Sobressai dos autos, assim, que a 1a requerida - EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA- demorou quatro meses para restituir à autora o valor total de R$ 9.001,83, a despeito da confirmação do cancelamento das diárias. Conquanto o inadimplemento contratual seja fato a que todos os conviventes em sociedade estejam sujeitos, a hipótese dos autos - demora excessiva de estorno de valores, sem qualquer justificativa plausível - desborda dos meros aborrecimentos do cotidiano, pois, além de privar a parte autora/recorrida de dispor livremente de seu dinheiro para as finalidades que se fizerem necessárias, causou desgastes para reavê-lo, ao exemplo das diversas ligações a centrais de atendimento para a solução do problema criado e incrementado pela própria requerida. Desse modo, considerando, sobretudo, a completa falta de justificativa na demora para estornar os valores pagos pela autora, vislumbra-se a ocorrência, no caso concreto dos autos, de violação aos atributos da personalidade da requerente, configurando danos morais.

5. Quanto ao valor da condenação por danos morais, considerando o valor gasto pela requerente na aquisição das diárias de hotéis, o período que a 1a requerida demorou para efetuar o estorno, a capacidade financeira da recorrida e o transtorno pelo qual a recorrente passou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e observa as circunstâncias do caso concreto.

6. Em relação ao pedido da recorrente de restituição em dobro, é certo que o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a má-fé da cobrança para que ela ocorra. No caso em questão, em que pese a demora no estorno, a cobrança foi regular, de modo que não há, aqui, má-fé, até porque o pagamento foi feito em cumprimento a contrato.

7. Quanto à responsabilidade da 2a requerida – BANCO DO BRASIL S/A- ficou comprovado nos autos que a demora no estorno dos valores pagos pela recorrente foi responsabilidade única e exclusiva da 1a requerida que somente em 28/11/2019 solicitou o estorno total, razão pela qual não há responsabilidade da instituição financeira, de modo que não há falar em solidariedade no caso concreto.

8. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a 1a requerida - EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA- em R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC o arbitramento e mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

9. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.